Tribunal: TJDFT
Processo: 0714661-16.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0714661-16.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIANO DE SOUSA LOPES, KAROLINE VELOSO ANTELO BRUNO DE SOUSA RECORRIDO: MARIA VALDETE VASCONCELOS DECISÃO Ciente do ID 70206681. Nada a prover quanto ao pedido ID 70376770. Acórdão já proferido, sendo que as tentativas para acordo na via extrajudicial devem ser realizadas diretamente entre as partes/patronos, cabendo ao juízo tão somente a homologação de eventual acordo extrajudicial assinado pelos interessados. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 7 de abril de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator